Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da diferença da Gratificação de Atividade de Preceptoria, referente ao período de novembro de 2016 a dezembro de 2018, no valor total de R$ 12.467,10 (doze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Alega o recorrente que a diferença pleiteada não é devida, porquanto a terceira parcela do reajuste, prevista na Lei no 5.249/13, não ocorreu por falta de previsão orçamentária. Afirma que incide, no caso, o Tema 864 do STF.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41466535) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 41466538).
3. Em que pesem as alegações da recorrida, a presente demanda não trata de reajuste salarial sem dotação da Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei no 5.249/2013 e efetivamente implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Atividade de Preceptoria. Não há correlação, portanto, entre o tema 864 do STF e o presente caso.
4. Conforme a Portaria da SES/DF no 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, que regulamentou a função de preceptoria, "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30). Vinculando-se o recebimento ao exercício da função, é certo que a gratificação tem natureza propter laborem.
5. Não se questiona, no caso, o exercício da função pela parte autora no período indicado, de forma que, demonstrado que a gratificação foi implementada sem considerar o reajuste remuneratório realizado pela Lei no 5.249/201, é devida a diferença estabelecida em sentença. Ressalte-se que não se discute a incidência sobre a parcela não implementada, mas apenas sobre o valor efetivamente concedido pela Administração Pública.
6. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1385965, 07352916820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1389251, 07355072920218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1409936, 07530521520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.